Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701861-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão (id 217562737 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008625-23.2015.8.07.0003, instaurado por JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, que rejeitou a impugnação da agravante e reconheceu a extraconcursalidade do crédito exequendo e a inexistência de excesso de execução. Em suas razões, a agravante, inicialmente, alega que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e por isso deixou de recolher o encargo recursal. No mérito, sustenta, em suma, que o feito executivo originário deve ser extinto por falta de interesse processual, porque o crédito perseguido já teria sido habilitado nos autos recuperacionais, mediante homologação de acordo firmado entre as partes, e assim o agravado estaria tentando induzir o juízo em erro para receber duas vezes a mesma quantia em enriquecimento ilícito e má-fé. Subsidiariamente, aduz que somente o juízo recuperacional tem competência absoluta para averiguar a natureza do crédito executado em juízo diverso. Ressalta que por se encontrar em recuperação judicial é indevido a realização de atos constritivos por juízo diverso do recuperacional, mormente porque o crédito exequendo referente a honorários advocatícios sucumbenciais é concursal. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ao argumento que ocorrerão atos expropriatórios prejudicando o seu soerguimento. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo e a gratuidade da justiça, para extinguir a execução originária por falta de interesse processual com a condenação do exequente em litigância de má-fé e em honorários advocatícios da fase executiva ou para determinar que a definição da natureza do crédito passe pelo crivo do juízo recuperacional. Instado a comprovar o alegado estado de hipossuficiência (id 68091023), a agravante recolheu o preparo (ids 68502293 e 68502295). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a possível constrição judicial de bens da agravante que se encontra em recuperação judicial. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das matérias suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora